Tribunal: TJDFT
Processo: 0751359-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. RESERVA DE HOSPEDAGEM POR MEIO DA DECOLAR.COM. ACOMODAÇÕES EM DESCONFORMIDADE COM O ANÚNCIO. SOLIDARIEDADE DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores que integram a cadeia de produção ou prestação do serviço respondem pelo vício de produtos e serviços, haja vista o vínculo de solidariedade que existe entre eles, nos termos do art. 7o.
2. Se o consumidor reservou, por meio da plataforma Decolar, diárias do hotel administrado pelo corréu Hotel Hanna LTDA e ambos obtiveram vantagem econômica com a reserva, ambos respondem pelos danos suportados pelo consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Por força do art. 20, II, do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
4. Na hipótese, os autores precisaram buscar nova hospedagem após constatarem que as acomodações reservadas para viagem de férias da família tinham condições precárias e não condiziam com o anúncio publicado no site da agência de viagens.
5. O acervo probatório, sobretudo as fotografias anexadas no ID 78261984, demonstram a falha na prestação de serviço, sendo devido, portanto, a restituição do preço pago pela reserva (R$ 3.735 - ID 78261981), com a devida correção monetária e juros determinados na sentença.
6. É fato que o dissabor dos autores com as péssimas condições da hospedagem, durante viagem de lazer com a família, com a necessidade de mudança para hotel localizado em região distante da praia, ultrapassa a órbita do mero dissabor e configura o dano moral indenizável.
7. No entanto, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelos autores, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um dos autores. No mesmo sentido: Acórdão 1929171, 0701350-13.2024.8.07.0020, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
9. Sem custas e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.